Tribunal: TJBA
Processo: 8026084-76.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026084-76.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO Agravada: EVELY DE SENA SILVA Advogado(s): YASMIN DE PINHO BONFIM ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA DE EXAME PET-SCAN ONCOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO DA ANS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.454/2022 E DOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI Nº 7.265. CONSULTA AO NATJUS. AUSÊNCIA QUE NÃO IMPEDE, EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA, A CONCESSÃO DA MEDIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ALTERNATIVA DIAGNÓSTICA EQUIVALENTE. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO ONCOLÓGICO. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS À SAÚDE E À VIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse exame PET-Scan oncológico (PET-CT), prescrito à paciente acometida de doença oncológica, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a legalidade da negativa de cobertura por ausência de enquadramento nas Diretrizes de Utilização da ANS e invoca os parâmetros fixados pelo STF na ADI nº 7.265. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a recusa de cobertura do exame PET-CT encontra respaldo nas Diretrizes de Utilização da ANS e nos critérios fixados pelo STF na ADI nº 7.265; (ii) se a ausência de consulta prévia ao NATJUS impede a concessão da tutela de urgência; e (iii) se estão presentes os requisitos autorizadores da manutenção da medida liminar deferida. III. Razões de decidir 3. O STF, ao julgar a ADI nº 7.265, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 14.454/2022, estabelecendo critérios cumulativos para cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS ou não abrangidos pelas respectivas diretrizes de utilização, dentre os quais prescrição médica idônea, inexistência de alternativa terapêutica adequada, respaldo científico e registro sanitário na Anvisa. 4. A ausência de consulta prévia ao NATJUS, embora recomendável, não conduz automaticamente à revogação da tutela de urgência em hipóteses de risco concreto à saúde, sendo admissível a apreciação imediata da medida em contexto de urgência clínica, com posterior complementação técnica. 5. A prescrição médica foi emitida por profissional habilitado, vinculada ao próprio plano de saúde, não havendo demonstração de vedação expressa da ANS quanto à utilização do exame na hipótese clínica apresentada. 6. A operadora não demonstrou, em juízo de cognição sumária, a existência de alternativa diagnóstica equivalente apta a substituir o exame indicado, limitando-se a alegações genéricas acerca da suficiência de exames convencionais. 7. O exame PET-CT possui utilização amplamente reconhecida na prática oncológica contemporânea para estadiamento, monitoramento terapêutico e avaliação evolutiva de neoplasias malignas, revelando plausibilidade na indicação médica apresentada. 8. A relação jurídica estabelecida entre usuário e operadora de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo potencialmente abusiva a negativa de cobertura de procedimento necessário ao acompanhamento de enfermidade grave sem demonstração concreta de inadequação técnica. 9. O perigo de dano mostra-se mais intenso em desfavor da paciente, diante do risco de agravamento do quadro oncológico e comprometimento do acompanhamento terapêutico, ao passo que o prejuízo alegado pela operadora possui natureza patrimonial e reversível. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de consulta prévia ao NATJUS não impede a concessão de tutela de urgência em hipóteses de risco concreto à saúde, admitindo-se posterior complementação técnica. 2. É abusiva, em análise perfunctória, a negativa de cobertura de exame PET-CT prescrito para acompanhamento de tratamento oncológico quando inexistente demonstração concreta de alternativa diagnóstica equivalente prevista no rol da ANS. 3. Em demandas envolvendo tratamento oncológico, prevalecem, em sede de tutela de urgência, os direitos fundamentais à saúde e à vida diante do risco de agravamento do quadro clínico". __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CPC, arts. 931 e 937; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7265. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026084-76.2026.8.05.0000, sendo Agravante Hapvida Assistência Médica Ltda. e Agravada Evely de Sena Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator